Tribunal: STF
Processo: MS 38996
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República contra ato do Presidente da República que o dispensou da referida função.  



    2.  Na petição, informa que, anteriormente à nomeação para a Comissão, o impetrante trabalhou como Assessor-Especial do Presidente da República que o nomeou, o que foi feito nas últimas semanas de governo, após o segundo turno das eleições presidenciais. Além disso, após sua nomeação para a Comissão de Ética, foi também nomeado para o cargo de Assessor-Especial de Ex-Presidente, posição que ocupa presentemente (Portaria n.º 1.418, de 26.12.2022).  



    3. Sem entrar no mérito, por ora, da questão da compatibilidade entre a função na Comissão de Ética Pública e o cargo de Assessor-Especial do Ex-Presidente da República, constato que a referida comissão foi criada por decreto, inexistindo qualquer previsão constitucional ou legal de estabilidade de seus membros, como ocorre, por exemplo, com as agências reguladoras. Desse modo, em exame preliminar e sumário, não vislumbro plausibilidade jurídica na pretensão que possa justificar a concessão de medida liminar inaudita altera parte. Tampouco se caracteriza o perigo na demora, pois as novas nomeações podem ser desfeitas caso, ao final do rito célere do mandado de segurança, se chegue à conclusão de que assim se deva proceder.  



    4. Notifique-se a autoridade impetrada para, desejando, prestar informações. Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.  



    5. Intime-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, I e II, Lei nº 12.016/2009).  



    6. Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, voltem os autos conclusos.



          Publique-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator